Tribunal: TJBA
Processo: 8072227-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072227-94.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ZILIO E FARIAS LTDA

Advogado(s)
:
CLOVIS NERI CECHET

AGRAVADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO FORMAL DO PROCESSO E DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1 – Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ZÍLIO E FARIAS LTDA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Barreiras – BA, que nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n.º 0007244-21.2008.8.05.0022 ajuizada por DESENBAHIA – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A, rejeitou a Exceção de Pré-executividade suscitada pelo agravante com fundamento na inexistência de inércia absoluta do exequente e na ausência de decisão formal de suspensão do processo, bem como na necessidade de prévia intimação da parte credora antes da decretação da prescrição intercorrente, conforme dispõe o art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil.

2 – Inicialmente, depreende-se que parte agravada suscitou preliminar de inadmissibilidade do Agravo de Instrumento por ausência de dialeticidade. Ocorre que as razões recursais enfrentam diretamente os fundamentos da decisão hostilizada, especialmente quanto à inaplicabilidade do art. 921, III, do CPC/2015 e à ocorrência de prescrição intercorrente. Nestas condições, rejeito a referida preliminar uma vez que se revela preenchido o requisito previsto no artigo 1.016, inciso II, do CPC.

3 – Com efeito, a prescrição intercorrente somente se configura quando, após determinada a suspensão do processo, há a inércia do credor em impulsionar o feito por período superior ao prazo prescricional, consoante orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial n.º 1.604.412/SC.

4 – Ressalta-se que o contraditório constitui princípio fundamental do processo, previsto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, impondo ao Poder Judiciário a obrigação de zelar pela sua efetiva observância em todas as manifestações jurisdicionais, inclusive nas hipóteses de decretação de ofício da prescrição intercorrente. Antes de se declarar a prescrição, deve ser assegurada ao credor a oportunidade de apresentar eventual fato impeditivo ou suspensivo, evitando-se decisão surpresa ou violação ao devido processo legal.

5 – Na hipótese vertente, constata-se que não houve decisão formal de suspensão seguida de arquivamento provisório, circunstância indispensável para a deflagração do prazo da prescrição intercorrente de três anos, aplicável ao direito material discutido. Outrossim, observa-se que a parte exequente/agravada apresentou diversas manifestações ao longo do curso processual, inclusive requerendo diligências, evidenciando a inexistência de abandono absoluto (ID’s 374614414, 311720205, 311720181, 311720162, 311719407 – autos de origem).

6 – Com efeito, a ausência da referida diligência inviabiliza o acolhimento da alegação defensiva, uma vez que suprime o exercício oportuno do contraditório, circunstância que, por si só, afasta a possibilidade de se reconhecer a prescrição pleiteada.

7 – Afasta-se também a alegada aplicação indevida do art. 40 da Lei nº 6.830/80, pois a decisão agravada não se limitou a invocar as regras da Execução Fiscal, mas aplicou de forma adequada os dispositivos do Código de Processo Civil e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

8 – Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.º 0007244-21.2008.8.05.0022, originários da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Barreiras – BA, agravante ZÍLIO E FARIAS LTDA e agravada DESENBAHIA – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a decisão hostilizada em todos os seus termos.

III